Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração em embargos de declaração sob o argumento de omissão quanto a questão jurídica sob a égide dos Arts. 5o, II, e XXXVI, 37, caput, da Constituição Federal.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previsto no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante requer manifestação acerca do Art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988, especificadamente quanto ao inciso II, o qual prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; e inciso XXXVI, o qual dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; e, ainda, quanto aos princípios aplicáveis à Administração Pública (Art. 37, caput, CRFB/1988).
4. Contudo, em observância ao Princípio da Adstrição, também chamado de Princípio da Congruência, e ao Art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida pelo autor na peça inicial, sob pena de nulidade da decisão por julgamento extra petita ou ultra petita.
5. Ressalta-se que a demanda foi ajuizada pela parte que figura como embargada e o Acordão de julgamento do Recurso Inominado não reformou a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse processual.
6. Com efeito, inexiste a alegada omissão. O Acórdão em questão foi claro ao discorrer sobre a impossibilidade de apreciação da legalidade de Ato Administrativo que não se encontra entre os objetos da presente demanda, nos seguintes termos: [...] 7. Ademais, embora o OFÍCIO 046248/2022 – GEBIN/SUOP, de 19.09.2022, informe que o Processo Administrativo 00053-00082582/2022-97 foi submetido novamente ao crivo do colegiado de promoções, o qual decidiu, por unanimidade, encaminhá-lo à douta PGDF para análise e manifestação jurídica, não é objeto da presente demanda eventual anulação da Ata 8 – CPO BM/2022 – de 29 de junho de 2022, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...].
7. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.